Tribunal: TJSP
Processo: 2174662-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Regularização de ocupação ilegal em Área de Preservação Permanente (APP) – Pretensão à obtenção de liminar para coibir novas invasões, a fim de evitar a ampliação da ocupação desordenada – Ação envolvendo pedido de reparação de danos urbanísticos e ambientais - Matéria que se insere na competência da Câmara Especial do Meio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Regularização de ocupação ilegal em Área de Preservação Permanente (APP) – Pretensão à obtenção de liminar para coibir novas invasões, a fim de evitar a ampliação da ocupação desordenada – Ação envolvendo pedido de reparação de danos urbanísticos e ambientais - Matéria que se insere na competência da Câmara Especial do Meio Ambiente, nos termos do artigo 103, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, bem como do artigo 4o, inciso II, da Resolução no 623/2013 – Precedentes - Remessa determinada - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à uma das Câmaras de Direito Ambiental deste E. Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000753133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174662-45.2019.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MUNICÍPIO DE
SÃO SEBASTIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com remessa dos autos à uma das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente
deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, competente para apreciação da
questão aqui em debate, v. u. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DE
CARVALHO (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ
PALU.
São Paulo, 13 de setembro de 2019.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174662-45.2019.8.26.0000 -Voto no 27671-JV
2
VOTO No 27.671 - JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2174662-45.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente GAEMA)
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA RECURSAL
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Regularização de ocupação ilegal em
Área de Preservação Permanente (APP) Pretensão à obtenção de
liminar para coibir novas invasões, a fim de evitar a ampliação da
ocupação desordenada Ação envolvendo pedido de reparação de
danos urbanísticos e ambientais - Matéria que se insere na
competência da Câmara Especial do Meio Ambiente, nos termos
do artigo 103, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça,
bem como do artigo 4o, inciso II, da Resolução no 623/2013
Precedentes - Remessa determinada - Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição à uma das Câmaras de Direito
Ambiental deste E. Tribunal de Justiça.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar,
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (Grupo de
Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente GAEMA), nos autos da
Ação Civil Pública, que ajuizou em face da Prefeitura Municipal de São
Sebastião, insurgindo-se contra a r. decisão de fl. 650, que indeferiu a
liminar postulada para: a) apresentação de croqui da área do Núcleo
Congelado N° 37, com a identificação de cada edifício atualmente existente
no local, inclusive com sua identificação fotográfica; b) realização de
audiência pública com a população do Núcleo e c) realize fiscalizações
periódicas na área, em intervalos máximos de 30 dias, com o embargo
imediato de qualquer nova ocupação ou ampliação, a fim de evitar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174662-45.2019.8.26.0000 -Voto no 27671-JV
3
alastramento da ocupação desordenada.
Sustenta o Ministério Público agravante, em síntese,
que, a ação civil pública visa a regularização fundiária do Núcleo Congelado
N° 37, localizado às margens da Rodovia BR-101, Rodovia Dr. Manoel
Hipólito do Rego (km 178), no bairro Juquehy, Costa Sul do Município de
São Sebastião, na proximidade de diversos outros focos de ocupação
desordenada e dos limites do Parque Estadual da Serra do Mar. Alega que
em referida ocupação não há sistema de abastecimento de água potável,
ou rede coletora do esgoto doméstico implantados, gerando grave
degradação ambiental decorrente da captação irregular de água e do
despejo de esgoto não tratado em cursos de água e no solo, poucos metros
distante do Rio Juquehy. Afirma que a ampliação do núcleo em área de
preservação permanente do Rio Juquehy e seus afluentes, em área
tombada do Parque Estadual da Serra do Mar (PESM). Postula a
concessão da tutela de urgência e o posterior provimento do recurso (fls.
01/19).
Indeferido o pedido liminar, foram dispensadas as
informações do mm. juiz da causa e resposta da agravada (fls. 509/510).
É o relatório.
A matéria posta em discussão está fundada em
questões referentes ao meio ambiente, das quais certamente decorrerão
consequências ambientais, por encerrar julgamento sobre hipótese de
ocupação desordenada a acarretar dano ambiental em área de preservação
permanente, com reflexos no bioma do Parque Estadual da Serra do Mar
(PESM), provocando degradação de vegetação ciliar com o consequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174662-45.2019.8.26.0000 -Voto no 27671-JV
4
processo de contaminação do solo, não se coadunando, desta feita, com as
matérias apreciadas por esta Nona Câmara de Direito Público, de modo que
o recurso não pode ser conhecido neste órgão recursal.
Nesse diapasão, como se denota dos autos principais,
oportuno transcrever alguns dos argumentos esposados pelo autor e que
serviram de fundamento ao pedido inicial:
“A violação, na área do Núcleo Congelado, de todos os
direitos fundamentais até aqui tratados, resulta fundamentalmente da
inobservância do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
de inegável relevância transindividual, explicito no ART. 225 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, o qual encontra-se intimamente
vinculado à dignidade da pessoa humana, na medida que “todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações”. Trata-se, assim, de um direito
fundamental, subjetivo, difuso e intergeracional.
A configuração dos direitos de índole ambiental como
direitos fundamentais já foi afirmada pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, em acórdão de culta redação: “O direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado
direito de terceira geração
constitui
prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do
processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa
de um poder atribuído não ao indivíduo identificado em sua
singularidade, mas num sentido verdadeiramente mais abrangente, a
própria coletividade social. Enquanto os direitos de primeira geração
(direitos civis e políticos) que compreendem as liberdades clássicas,
negativas ou formais, realçam o princípio da liberdade e os direitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174662-45.2019.8.26.0000 -Voto no 27671-JV
5
segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais), que se
identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas, acentuam
o princípio da igualdade, os direitos de terceira geração, que
materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente
a todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade
e constituem um momento importante no processo de
desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos,
caracterizados enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota
de uma essencial inexauribilidade” (STF. MS 22.164 SP. Rel. Min.
Celso de Mello. Diário de Justiça, 30/10/1995)” (fl. 61 dos autos
principais).
(...)
“DOS DANOS À VEGETAÇÃO NATIVA DO BIOMA
MATA ATLÂNTICA
Elevada à categoria de patrimônio nacional pela
Constituição Federal de 1988, a Mata Atlântica se apresenta ao longo
da consta brasileira e abrange, total ou parcialmente, 3.409 municípios
em 17 estados, onde vivem cerca de 108 milhões de pessoas, mais de
60% da população do País. Nas regiões sul e sudeste, que respondem
por cerca de 70% do Produto Interno Bruto brasileiro, a Mata Atlântica
se estende pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São
Paulo, até os limites com a Argentina e o Paraguai. Em toda sua
extensão, o bioma apresenta uma variedade de formações, engloba
um diversificado conjunto de ecossistemas florestais com estruturas e
composições florísticas bastante diferenciadas, acompanhando as
características climáticas da vasta região onde ocorre, tendo como
elemento a exposição aos ventos que sopra do oceano. Ademais, a
Mata Atlântica é um dos complexos vegetacionais mais ricos do mundo
em biodiversidade. A riqueza de seu patrimônio genético e paisagístico
é demonstrada por índices impressionantes: 55% das espécies

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174662-45.2019.8.26.0000 -Voto no 27671-JV
6
arbóreas e 40% para espécies não arbóreas são endêmicas; 70% no
caso de espécies como bromélias e orquídeas; no caso de fauna, 39%
dos mamíferos que vivem na Mata são endêmicos; mais de 15% dos
primatas existentes no Brasil habitam a floresta e a grande maioria é
endêmica” (fl. 64 dos autos principais).
(...)
“DOS
DANOS
EM
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
Além dos danos à vegetação integrante do bioma Mata
Atlântica, verifica-se que a expansão e a manutenção, nos quadros
atuais, do Núcleo Congelado N° 37 importa em graves danos em área
de preservação permanente de curso d'água, já que grande parte da
ocupação urbana informal se encontra às margens de cursos hídricos
proveniente do interior do Parque Estadual da Serra do Mar. Repise-se
que o leito destes cursos se torna insuficiente à vazão pluvial quando
dos eventos pluviométricos mais intensos, principalmente quando suas
margens são impermeabilizadas com construções, viabilizando a
ocorrência de inundações, conforme anteriormente explicitado,
gerando risco à população residente na área“ (fl. 68 dos autos
principais).
(...)
“DOS DANOS AO CURSO D'ÁGUA.
A retirada da vegetação ciliar e a ocupação das áreas
de preservação permanente inegavelmente impacta os cursos d'água
que cortam a região (uma das funções essências das APPs é
justamente a de preservar os recursos hídricos), situação agravada
pela constante captação irregular de água e pelo despejo de efluentes
domésticos sem qualquer tratamento diretamente no Rio Juqueí.
Conforme informado no ponto relativo ao direito à saúde, a ocupação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174662-45.2019.8.26.0000 -Voto no 27671-JV
7
das margens do Rio Juqueí vem impactando diretamente na qualidade
das águas, conforme indicado no RELATÓRIO DE QUALIDADE DAS
PRAIAS LITORÂNEAS NO ESTADO DE SÃO PAULO
2017,
disponibilizado pela CETESB. Ressalte-se que os rios de ocorrência
local e microrregional são usados para abastecimento humano,
segundo explicitado no Parecer Técnico LT 0342/18 CAEX (DOC. 04),
sendo que os rios e córregos da região ora tratada são classe 1 ou 2.
Os primeiros, propícios ao abastecimento público após tratamento
simplificado e os segundos podendo ser utilizados para consumo
humano após tratamento convencional.
A contínua expansão do Núcleo Congelado N° 37,
conhecido como “Rua da SABESP”, coloca em risco a segurança da
disponibilidade hídrica para consumo humano na microrregião, vez que
seu crescimento desordenado afeta a produção de água e sua
qualidade em Juqueí. Note-se que, conforme exaustivamente
demonstrado, há inclusive a captação irregular, por mangueiras, ao
longo do curso d'água e o descarte de esgotos domésticos
provenientes do núcleo, de forma indevida e sem tratamento,
contaminando os rios, córregos e até mesmo o lençol freático da
região” (fls. 70/71 dos autos principais).
(...).
“DA OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL DE
REPARAR O DANO AMBIENTAL
Evidenciou-se, ao longo da presente petição inicial, que
a violação ao fundamento da dignidade humana, no Núcleo
Congelado, encontra-se intimamente ligada a inobservância do direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, natural e artificial, do
qual defluem os demais direitos fundamentais tratados, também
violados e esquecidos pelo Poder Público municipal. Necessário,
portanto, a reparação dos danos ao meio ambiente constatados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174662-45.2019.8.26.0000 -Voto no 27671-JV
8
área da “Rua da SABESP”.
A Constituição Federal prevê em seu art. 225, § 3°, que
"as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções
penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar
os danos causados"(grifo nosso). No ponto, vale relembrar que o meio
ambiente expressamente protegido pela Constituição não se limita ao
natural, estendendo-se também ao meio ambiente artificial, cultural e
do trabalho. Corolário desse dever constitucional, o art. 14, §1o, da Lei
6.938/81 estabelece que "o poluidor é obrigado, independentemente
de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao
meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade" (fls. 71/72 dos
autos principais).
(...)
“DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM MATÉRIA
AMBIENTAL
A LEI FEDERAL N°. 6.938, de 31 de agosto de 1981,
que instituiu a POLÍTICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, em seu
art. 2°, IV, define poluidor como toda pessoa física ou jurídica, de
direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por
atividade causadora de degradação ambiental. Uma vez configurado
juridicamente o dano ambiental, o poluidor deve ser civilmente
responsabilizado, sendo objetiva a responsabilidade civil do causador
do dano, pois “o poluidor obrigado, independentemente da existência
de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente
e a terceiros, afetados por sua atividade” (art.14, §1°, Lei n° 6.938/81).
Sobre o nexo de causalidade esclarece o Professor NELSON NERY
que "para que tenha esse requisito como preenchido, basta que o dano
tenha advindo da atividade do poluidor, independentemente de culpa
ou intenção de causar prejuízo ao meio ambiente. Prescinde-se, aqui,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174662-45.2019.8.26.0000 -Voto no 27671-JV
9
da licitude da atividade". (in "Responsabilidade Civil", Justitia 126/128)”
(fls. 73/74 dos autos principais).
Assim, a teor do que dispõe o artigo 103, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:
Art. 103. A competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial,
ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o
réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que
possam modificá-la.
Além do que, conforme disposto no artigo 4o, inciso I, da
Resolução no 623/13:
Art. 4o. Além das Câmaras referidas, funcionarão na
Seção de Direito Público a 1a e a 2a Câmaras
Reservadas ao Meio Ambiente, que formarão o Grupo
Especial de Câmaras de Direito Ambiental, com
competência para:
I - Ações cautelares e principais que envolvam a
aplicação da legislação ambiental e interesses difusos,
coletivos e individuais homogêneos diretamente ligados
ao meio ambiente natural, independentemente de a
pretensão ser meramente declaratória, constitutiva ou
de condenação a pagamento de quantia certa ou a
cumprimento
de
obrigação
de
fazer
ou
não
fazer; (Redação dada pela Resolução no 681/2015)
(g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174662-45.2019.8.26.0000 -Voto no 27671-JV
10
Ou seja, a matéria aqui discutida não se trata de tema
que se coaduna com as matérias pertinentes à esta Nona Câmara de
Direito Público, já que envolve a aplicação de legislação ambiental
Desse modo, nos termos da Resolução n.o 623/2013 a
competência para conhecer e julgar a questão em comento é de uma das
Câmaras Reservadas do Meio Ambiente deste E. Tribunal de Justiça, como,
aliás, já decidiu a E. Turma Especial de Direito Público em casos análogos:
Conflito de competência Ação Civil Pública visando
regularização de loteamento localizado no Município
de Itanhaém Pedidos iniciais que veiculam pretensão também ambiental, ante a grande
relevância natural da região, que abriga vegetação
nativa pertencente ao bioma da Mata Atlântica,
constitui APP, é entrecortada por diversos cursos
d'água aterrados e situa-se próxima à maior unidade
de conservação marinha do país Matéria que
constitui parte integral da demanda Competência
das Câmaras Ambientais que se justifica, na
hipótese. Conflito de Competência improcedente,
observados os limites da competência desta
Colenda Turma Especial, para fixar a competência
da C. 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.”
(Conflito
de
Competência
no
0031910-21.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Luciana
Bresciani, j. 14 de dezembro de 2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174662-45.2019.8.26.0000 -Voto no 27671-JV
11
COMPETÊNCIA. Ação civil pública. Cotia. Bairro
Ressaca.
Loteamento
irregular
em
área
de
preservação e recuperação de mananciais (APRM).
Área
de
recuperação
ambiental
(ARA).
Regularização ou demolição das obras. 1. Câmara
Ambiental.
Competência.
Cabe
às
Câmaras
Ambientais a aplicação da legislação ambiental e o
julgamento dos processos que tenham a proteção
ou restauração do meio ambiente, seja ele urbano
ou rural, como pedido ou causa de pedir; não de
outras ações que cuidam de matéria diversa.
Aplicação do art. 1o da Resolução 240/2005 e 623/13.
Entendimento firmado no AI no 759.930.5/2-00,
29-5-2008, Rel. Jacobina Rabello, v.u. 2. Câmara
Ambiental. Loteamento. Área de preservação e
recuperação de mananciais (APRM). Área de
recuperação ambiental (ARA). No caso concreto, a
despeito de a inicial da ação civil pública indicar
apenas a LF no 6.766/79 como causa de pedir
próxima ou imediata, a questão ambiental ganha
relevo por se tratar de área de proteção de
manancial, cuja legislação, em especial a LE no
9.866/97, deverá ser observada para análise da
ocupação sob condições restritivas, bem como
eventual possibilidade de compensação ambiental,
de modo a evitar a demolição, como assentou o juiz.
Demanda que se insere na competência das
Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente. Conflito
conhecido e julgado improcedente, estabelecida a
competência da 2a Câmara Reservada ao Meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174662-45.2019.8.26.0000 -Voto no 27671-JV
12
Ambiente
(Conflito
de
competência
no
0075420-89.2015.8.26.0000,
Rel.
Des.
Torres
de
Carvalho, j. 19 de fevereiro de 2016)
Nesse mesmo sentido, precedentes deste e. Tribunal de
Justiça:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Regularização de ocupação e
uso do solo, na área denominada Jundiapeba,
abrangendo cerca de 20 construções às margens de
córrego, em área de várzea do Rio Tietê Área de
Preservação
Permanente
(APP)
Pretensão
de
reparação de danos urbanísticos, com pedido
principal de remoção dos ocupantes, alternativamente, de urbanização do núcleo
habitacional Pretensão de reparação dos danos
ambientais Inobstante a demanda verse sobre
regularização de loteamento, a temática no plano
ambiental é de maior significância no caso dos
autos Competência Observância à Resolução no
240/2005, alteradas pelas Resoluções no 512/2010,
623/2013
e
681/2015
Criação
das
Câmaras
Reservadas
ao
Meio
Ambiente
Recurso
não
conhecido, remetendo-se os autos às Câmaras
Reservadas ao Meio Ambiente (Apelação/Remessa
Necessária no 0015438-02.2013.8.26.0361, Rel. Des.
CARLOS EDUARDO PACHI, j. 2 de agosto de 2019).
Apelação Cível Apelação Cível - Competência
recursal
Ação
Civil
Pública
Meio
ambiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174662-45.2019.8.26.0000 -Voto no 27671-JV
13
Reparação de danos ambientais - Sentença de
procedência Recurso do Município requerido Não
conhecimento do recurso - Esta Câmara Comum de
Direito
Público
não
detém
competência
para
apreciar o apelo - Matéria atribuída à Câmara
Especial do Meio Ambiente da Seção de Direito
Público - Art. 4o, da Resolução 623/2013 do Tribunal
de Justiça Precedentes. Recurso não conhecido,
com
determinação
(Apelação
Cível
no
1002262-88.2017.8.26.0266,
Rel.
Des.
SIDNEY
ROMANO DOS REIS, j. 27 de maio de 2019).
Assim sendo, falta a esta Colenda Nona Câmara de Direito
Público a competência para o exame do recurso, que deverá ser submetido à
Câmara especializada, providenciando-se a sua remessa e competente
redistribuição à uma das Câmaras de Direito Ambiental deste E. Tribunal de
Justiça, nos termos do art. 4o, inciso I, da Resolução no 623/13.
Diante do exposto, não se conhece do recurso, com
remessa dos autos à uma das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente
deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, competente para
apreciação da questão aqui em debate.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator